Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717097-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUGUEASY FACILITADORA DE ALUGUEL LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALUGUEASY FACILITADORA DE ALUGUEL LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0714361-35.2025.8.07.0001), tendo como réu o CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 230177382): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, cujo pedido de mérito é desconstitutivo, havendo pedido de Tutela de Urgência. De acordo com a inicial, a requerente é empresa administradora de imóveis, e administra dois imóveis no condomínio requerido, o qual, em 16/12/2024, teria estabelecido a cobrança de taxa de cadastro, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e venda de TAG temporária para utilização do estacionamento, para os hóspedes de aluguéis de temporada. Contudo, a referida cobrança do valor de R$ 50,00 se daria apenas para hóspedes das empresas administradoras de aluguéis de curta temporada, o que, segundo alega, violaria a convenção condominial, pois tal tipo de despesa deveria ser custeadas por todas as unidades, sem qualquer tipo de discriminação. Além disso, a deliberação teria ocorrido em violação ao quórum de dois terços necessário para tanto (CC, art. 1.351). Ao final, com apoio na fundamentação que vitaliza a peça de ingresso, pede Tutela de Urgência nos seguintes termos (ID 229790689, p. 25): a) A concessão da liminar pleiteada, em conformidade com os artigos 300 e ss do CPC, para que a Ré se abstenha de cobrar a Taxa de R$ 50,00 por hóspede, uma vez que essa é abusiva, ilegal e desproporcional, consoante argumentos aludidos acima; Eis o relato. D E C I D O. Cinge-se a análise do pleito de urgência sobre a possibilidade de diferenciação de cobrança de valor de taxa de cadastro entre hóspedes das empresas administradoras de aluguéis de curta temporada e os demais condôminos, bem como acerca do atendimento do quórum para estabelecimento de tal cobrança. O deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Tais requisitos legais são cumulativos. Ou seja, para o deferimento da medida antecipatória, há a necessidade de probabilidade do direito da parte, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais o pleito deve ser indeferido. No caso dos autos, a deliberação tomada pelo condomínio réu ocorreu em dezembro de 2024, de modo que não verifico urgência apta a justificar o provimento de natureza antecipatória, de modo que o feito deverá seguir curso regular, com a formação do contraditório, e posterior decisão definitiva de mérito, por ocasião da sentença. Sobre o tema, confiram-se julgados do E. TJDFT a seguir ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO PODER PÚBLICO. MEDICAMENTO UNDECILATO DE TESTOSTERONA. JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 106) PELO STJ. PRESSUPOSTOS POR HORA NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reforma da decisão, para fins de concessão da tutela provisória indeferida na origem, pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Uma vez não evidenciado que o estado atual do autor reclame intervenção médica imediata e para evitar agravamento à saúde ou risco iminente de vida, carece o caso da urgência enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1973011, 0738864-60.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. APURAÇÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. O deferimento de tutela de urgência depende da comprovação dos requisitos concomitantes previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Carece de probabilidade do direito a situação em que o ato de nomeação em concurso público foi anulado, no bojo de processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, após se apurar erro administrativo que oportunizou a admissão de duas candidatas com igual nome, ao invés de se nomear apenas aquela aprovada no certame, em violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. (Acórdão 1425418, 0739343-58.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 07/06/2022.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra de prazos, por expressa ressalva legal (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I.” Em suas razões recursais, a agravante afirma ter a decisão recorrida indeferido o pedido de tutela de urgência por entender não haver situação de urgência conforme o art. 300 do CPC, no entanto, a decisão merece revisão, pois a inicial demonstrou claramente a probabilidade do direito e o perigo da demora. A taxa questionada é ilegítima e foi aprovada em assembleia que não respeitou o quórum legal previsto na Convenção de Condomínio, o que evidencia a necessidade da tutela antecipada. Alega haver previsão na Convenção de Condomínio de que as áreas e serviços comuns do empreendimento devem ser custeados por todos os condôminos, sem exceção, conforme a fração ideal de cada unidade. O condomínio é classificado como Residencial com Serviços, operado sob administração hoteleira, e os serviços essenciais, como recepção e segurança, estão incluídos na taxa condominial, portanto, não é permitido impor cobranças diferenciadas a determinados condôminos sem previsão expressa na convenção. Aduz determinar a Convenção de Condomínio que todas as despesas comuns devem ser rateadas proporcionalmente entre os condôminos, incluindo tributos e serviços operacionais, por isso, qualquer taxa cobrada de forma diferenciada, sem previsão expressa na convenção e sem o quórum legal de 2/3 dos condôminos, é abusiva e ilegal. No caso, a taxa imposta pela assembleia não respeitou essas exigências, violando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, assim a cobrança é nula de pleno direito e deve ser anulada judicialmente. Assevera estar evidente o perigo da demora, pois a agravante sofre prejuízo financeiro contínuo com a cobrança da taxa questionada, que compromete sua competitividade no mercado de locações. A urgência persiste a cada nova cobrança, justificando a concessão da tutela provisória, conforme autorizado pelo art. 297 do CPC. A ação foi proposta de forma tempestiva, poucos meses após a assembleia, não havendo inércia. A interpretação do juízo de origem, centrada apenas na data da deliberação, desconsidera os efeitos concretos e contínuos da cobrança, violando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a agravante requer seja concedida antecipação da tutela recursal “determinando a suspensão da taxa em debate, até decisão final de mérito” e, no mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida “de modo que se confirme a suspensão da cobrança da taxa supramencionada”. (ID 71319791). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 71361942 e 71362297). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento na qual a autora requer concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que “a Ré se abstenha de cobrar a Taxa de R$ 50,00 por hóspede, uma vez que essa é abusiva, ilegal e desproporcional”, porquanto aprovada em assembleia sem previsão expressa na convenção e sem o quórum legal de 2/3 dos condôminos. A despeito das alegações lançadas pelo agravante quanto as irregularidades apontadas na realização da Assembleia realizada em dezembro de 2024, não se vislumbram os requisitos autorizativos para a concessão da tutela pleiteada. Isso porque os fatos e os fundamentos que embasam os pedidos formulados demandam dilação probatória e a garantia do contraditório, sendo a apreciação inviável nesse momento processual. A constatação de irregularidades apontadas são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Do mérito. 3.1. Nas razões do presente recurso, os agravantes apontam atos que entendem irregulares e ilícitos, os quais imputa à administração do condomínio agravado, entre elas irregularidades e a malversação dos recursos; a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária e indevido benefício de auxílio combustível. 3.2. A constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Da litigância de má-fé. 4.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, a parte recorrente somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão e não ficou evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 5. Agravo improvido”. (07132315220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021.) INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator